Tribunal: TJSP
Processo: 2323931-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sociedade
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. I. Caso em exame (1) Mito Participações Ltda e Larissa Teixeira Quattrini interpuseram agravo interno contra a decisão que determinou o arquivamento da arguição de suspeição em relação ao Desembargador João Batista de Mello Paula Lima, fundamentada no art. 113 do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO. I. Caso em exame (1) Mito Participações Ltda e Larissa Teixeira Quattrini interpuseram agravo interno contra a decisão que determinou o arquivamento da arguição de suspeição em relação ao Desembargador João Batista de Mello Paula Lima, fundamentada no art. 113 do Regimento Interno do TJSP. (2) A arguição foi baseada em alegações de parcialidade e prejulgamento, sem a demonstração das hipóteses do art. 145 do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão (1) A questão em discussão consiste em saber se a arguição de suspeição é cabível diante de meras suposições de fatos que não demonstram a imparcialidade do magistrado. (2) Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada está correta ao arquivar a arguição; e (ii) se a alegação de decisões contrárias ao interesse da parte é suficiente para caracterizar suspeição. III. Razões de decidir (1) A arguição de suspeição deve ser fundamentada em hipóteses taxativas do art. 145 do CPC, o que não ocorreu no caso. (2) Decisões contrárias ao interesse da parte não configuram suspeição. (3) O afastamento de um magistrado exige a demonstração de comprometimento de sua capacidade subjetiva, o que não foi evidenciado. (4) A utilização da arguição de suspeição não pode substituir a via recursal adequada. IV. Dispositivo e tese (1) Negado provimento ao agravo interno. (2) Tese de julgamento: "1. A arguição de suspeição deve ser fundamentada em hipóteses taxativas. 2. Decisões contrárias ao interesse da parte não configuram suspeição." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Legislação CPC, art. 145. Jurisprudência STJ, REsp no 1783015/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T., j. 12.05.2020, DJe 18.05.2020.